Tribunal: TJSP
Processo: 1047759-34.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais. Contrato de prestação de serviços de emissão de sinais para bloqueio ou rastreio de motos, automóveis e outros veículos automotores à distância com pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos. Sentença de procedência em parte. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais. Contrato de prestação de serviços de emissão de sinais para bloqueio ou rastreio de motos, automóveis e outros veículos automotores à distância com pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos. Sentença de procedência em parte. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDO. EMBARGOS opostos pela parte autora, que alega a existência de omissão quanto ao período relativo à indenização por lucros cessantes, bem como em relação à incidência dos juros e correção monetária. Parte embargada que alega a existência de erro material, o qual deverá ser sanado nos termos deste v. Acórdão. Discordância da parte embargante, todavia, em relação a tema já decidido. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Matéria prequestionada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com observação.